Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-95.2023.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002507-95.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDECIR COMELI - CPF: 003.240.021-73 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSERÇÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DATA DA INCLUSÃO NÃO COMPROVADA. OUTRA NEGATIVAÇÃO EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE HÁ NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE À QUESTIONADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AGRAVANTE. FALTA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1.
Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte recorrida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

2.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

3.
É da agravante o ônus de comprovar a data da efetiva inclusão das negativações existentes em seu nome, alusivas a débitos vencidos em datas próximas ao questionado neste feito. Inexistindo essa prova, será caso de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

4.
Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo Interno interposto por Valdecir Comeli em face da decisão monocrática, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante para declarar inexigível o débito e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

O agravante requer a reforma da decisão para condenar o agravado a indenizá-lo por danos morais.

Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, pede a manutenção da decisão.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024